Tribunal: TJBA
Processo: 8058009-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058009-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA SUELY BARRETO FERREIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. AFASTAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de apreciação e julgamento do Processo Administrativo nº SEI 071.3532.2023.0017899-50, instaurado para análise de pedido de adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de decisão administrativa no curso da ação mandamental, que tinha por objeto compelir a Administração a decidir processo administrativo, acarreta a perda do objeto do mandado de segurança por ausência superveniente de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O mandado de segurança foi impetrado exclusivamente para combater a omissão administrativa caracterizada pela demora injustificada na conclusão de processo administrativo, em afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo. 4. No curso da demanda, a Administração Pública comprovou a conclusão do procedimento administrativo, com emissão de laudo pericial e despacho decisório pela Junta Médica Oficial do Estado. 5. A superveniência de decisão administrativa satisfaz integralmente a pretensão deduzida no writ, que não visava à concessão do adicional de insalubridade, mas apenas à prática do ato administrativo omitido. 6. A cessação da omissão administrativa esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido ou a prática do ato impugnado no curso do mandado de segurança impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 8. As astreintes fixadas em sede liminar possuem natureza coercitiva e perdem sua finalidade uma vez cumprida a obrigação de fazer, sobretudo quando demonstradas justificativas plausíveis para o atraso e inexistente prejuízo relevante à impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Processo extinto sem resolução do mérito, com afastamento da incidência de multa cominatória. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão administrativa em mandado de segurança impetrado contra omissão da autoridade acarreta a perda do objeto da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito.” “2. As astreintes fixadas para compelir a Administração à prática de ato administrativo devem ser afastadas quando a obrigação é cumprida no curso da lide e cessada a omissão que ensejou a impetração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e art. 25; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RMS nº 58.726/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2021; TJ-BA, MS nº 8013125-49.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058009-95.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CLAUDIA SUELY BARRETO FERREIRA e como autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com afastamento das astreintes, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora